Tribunal: TCU
Processo: 032.500/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 0234061-79, firmado com o/a MINISTERIO DAS CIDADES, Siafi/Siconv 607145, função null, que teve como objeto MACRODRENAGEM DA AREA URBANA DE BARRETOS NO PERCURSO DO CORREGO DO ALEIXO ENTRE R 18 ATE ROTATORIA AVENIDA CASA GRANDE (no da TCE no sistema: 404/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 956/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, mandatária da Secretaria Executiva do extinto Ministério das Cidades, em desfavor de Emanoel Mariano Carvalho e Guilherme Henrique de Avila, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse de registro Siafi 607145 (peça 29) , firmado com o município de Barretos/SP, tendo por objeto obras de microdrenagem na área urbana daquela municipalidade. Considerando que o referido contrato de repasse foi firmado no valor de R$ 3.591.278,23, sendo R$ 2.437.500,00 à conta do concedente e R$ 1.153.778,23 referentes à contrapartida do convenente, tendo vigência de 31/12/2007 a 31/3/2018, e que os repasses efetivos da União totalizaram R$ 1.335.262,50 (peça 104) ; Considerando que foi apontada a execução de 100% do objeto do ajuste, bem como a funcionalidade das obras executadas, sendo que a única pendência da avença em debate consiste na ausência de regularização de titularidade da área junto ao cartório de registro, relativamente a uma parte do terreno objeto da intervenção (peças 1, 75 e 106) ; Considerando o entendimento firmado no bojo do Acórdão 7973/2022-TCU-Primeira Câmara , de que a comprovada execução da construção de unidades habitacionais se constitui como medida suficiente para afastar a imputação de débito, de modo que, a despeito de a falta da regularização fundiária dos imóveis frustrar o objetivo de constituir direito real sobre o imóvel em favor da família beneficiária, é razoável que seja excluído do débito a parte dos recursos federais comprovadamente alocados à execução do objeto pactuado, uma vez que as obras apresentam funcionalidade e estão sendo usadas em benefício do público-alvo; Considerando que não houve a citação dos responsáveis e que houve devolução de recursos aos cofres do Tesouro Nacional em 6/11/2018 e 1/8/2019, na soma de R$ 53.039,6 (peças 94-95) ; Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 116-118) , chancelada pelo MP/TCU (peça 119) , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) arquivar os autos, sem julgamento do mérito, por não estarem presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com base no art. 212 do Regimento Interno do TCU c/c art. 5o, inciso I, da IN TCU 71/2012; b) informar ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis da presente deliberação. 1. Processo TC- Processo 032.500/2023-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Emanoel Mariano Carvalho (XXX.577.628-XX) ; Guilherme Henrique de Avila (XXX.983.578-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Barretos - SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.